Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO (ART. 50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, I e II, DA LEI 6.766/79). PROVAS TESTEMUNHAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano previsto no art. 50, I, c/c parágrafo único, I e II, da Lei no 6.766/79, mantém-se a condenação.
2. Se o acusado, agindo com vontade livre e consciente, desprovido de título legítimo de propriedade, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/79, efetuou parcelamento de solo para fins urbanos, apontados no laudo de perícia criminal - exame de local -, resta configurado o crime imputado.
3. As provas periciais, aliadas aos depoimentos prestados pelas testemunhas, constituem o substrato necessário para a manutenção do decreto condenatório, porque é indubitável o fato de ter o réu promovido desmembramento e loteamento irregular de solo sem autorização dos órgãos públicos competentes, de forma a amoldar a conduta deles ao artigo 50, inciso I, c/c, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979.
4. Nos crimes qualificados, a existência de duas circunstâncias possibilita que uma delas seja analisada na primeira fase da dosimetria para majoração da pena-base.
5. Recurso conhecido e não provido.